Tribunal: TJPA
Processo: 0005122-84.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005122-84.2020.8.14.0015

APELANTE: GEOVANE SILVA ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por GEOVANE SILVA ASSUNÇÃO contra sentença que o condenou à pena de 06 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal), insurgindo-se exclusivamente contra o regime prisional fixado e pleiteando sua alteração para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de regime inicial fechado para réu reincidente condenado a pena superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 33, §2º, “b”, do Código Penal prevê o regime semiaberto para condenados não reincidentes com pena entre 4 e 8 anos, o que, por interpretação
a contrario sensu
, autoriza a imposição de regime mais gravoso ao reincidente.
A reincidência constitui fundamento idôneo para a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena esteja na faixa intermediária.
A Súmula 269 do STJ admite regime semiaberto ao reincidente apenas quando a pena é igual ou inferior a 4 anos, hipótese não verificada no caso concreto.
A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a reincidência justifica a fixação de regime mais severo, inclusive para penas inferiores a 8 anos.
Não há violação às Súmulas 718 e 719 do STF, pois o agravamento do regime não se fundamenta na gravidade abstrata do delito, mas em circunstância concreta de natureza pessoal (reincidência).
A fixação do regime prisional observa os critérios dos arts. 33, §§2º e 3º, e 59 do Código Penal, bem como o entendimento sumulado (Súmula 440 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reincidência autoriza a fixação de regime inicial fechado para condenados a pena superior a 4 e inferior a 8 anos. 2. O regime semiaberto previsto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal aplica-se apenas a réus não reincidentes. 3. Não há ilegalidade na imposição de regime mais gravoso quando fundamentado em circunstância concreta, como a reincidência.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§2º e 3º, 59 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.235.210/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/03/2026; STJ, AgRg no HC n. 737.128/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/06/2023; STJ, Súmula 269; STJ, Súmula 440; STF, Súmulas 718 e 719.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GEOVANE SILVA ASSUNÇÃO, por meio da Defensoria Pública do Estado, inconformado com a sentença prolatada pela MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Em razões recursais, o apelante insurge-se exclusivamente quanto ao regime prisional fixado mais gravoso do que a pena corporal sem alegada fundamentação idônea, pleiteando, assim, a fixação do regime semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narra a denúncia, em síntese, que, em 10 de julho de 2020, aproximadamente às 19h15, no município de Castanhal/PA, o acusado, em concurso com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, apropriou-se indevidamente de uma bicicleta e de um aparelho celular pertencentes à vítima Elionay Pereira Peniche.

Assim, após instrução regular, GEOVANE SILVA ASSUNÇÃO foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157, §2º, II, do Código Penal.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de fixação de regime inicial fechado para condenado à pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos que seja reincidente.

Como se sabe, o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. A interpretação
a contrario sensu
do dispositivo indica que, sendo o réu reincidente, a fixação do regime fechado é a medida impositiva, independentemente do
quantum
da pena estar na faixa intermediária.

O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a reincidência impede a fixação do regime semiaberto quando a pena ultrapassa o patamar de 4 anos. A Súmula 269 do STJ permite o regime semiaberto para reincidentes apenas quando a pena é igual ou inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não se aplica ao caso em tela, visto que a reprimenda é de 6 anos e 2 meses.

Nesse sentido:

STJ:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. VÍNCULO DEMONSTRADO. SÚMULA 7/STJ. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

1. Pedido de afastamento da qualificadora do concurso de agentes. Acórdão estadual reconheceu vínculo subjetivo entre os réus e manteve a qualificadora. Revisão vedada por demandar reexame do conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Pena-base elevada pelo uso de qualificadora remanescente como circunstância judicial negativa. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível empregar uma para qualificar o crime e a outra para exasperar a pena-base, sem bis in idem.

3. Regime inicial fechado mantido. Reincidência e circunstância judicial desfavorável autorizam regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Medida não socialmente recomendável diante de condenação anterior por crime mais grave. Fundamentação conforme a orientação do Superior T ribunal de Justiça.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(REsp n. 2.235.210/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. A questão relativa ao afastamento da reincidência não foi debatida no Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

6. Embora a pena aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, a presença de reincidência justifica o agravamento do regime prisional.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 737.128/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Quanto à alegação de violação às Súmulas 718 e 719 do STF, estas vedam a imposição de regime mais grave com base apenas na gravidade abstrata do crime. No entanto, no presente caso, a fundamentação é concreta e baseada na condição pessoal do réu (reincidência específica), o que atende aos requisitos constitucionais de motivação das decisões judiciais.

Com efeito, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena obedece aos parâmetros dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal, podendo ser mais gravoso que o indicado pela pena aplicada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou reincidência, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo em todos os termos a sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026